Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-83.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001702-83.2022.8.05.0218 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS APELADO: ARIVALDO MORAIS DA SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de ARIVALDO MORAIS DA SILVA FILHO, diante da ausência de prova robusta da relação contratual, mesmo com a revelia do réu. O juízo entendeu que os documentos apresentados – “extrato parcelado”, planilha de débito e proposta de abertura de conta – não comprovaram inequivocamente a contratação. II. Questão em discussão Discute-se se os documentos unilaterais apresentados pelo banco, desacompanhados de instrumento contratual assinado ou de provas digitais que comprovem a contratação eletrônica, são suficientes para legitimar a cobrança judicial, mesmo diante da revelia do réu. III. Razões de decidir A revelia não afasta o dever do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Os documentos apresentados pelo banco (planilhas e extratos) não demonstram a manifestação de vontade do réu nem os termos da contratação. A proposta de abertura de conta com assinatura eletrônica carece de comprovação de autenticidade, como logs de acesso ou IP, não suprindo a exigência probatória. A ausência de contrato escrito impede a aferição dos encargos cobrados e das cláusulas pactuadas. Jurisprudência pacífica desta Corte aponta que documentos unilaterais são insuficientes para embasar cobrança judicial sem comprovação mínima da contratação. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é cabível, pois houve atuação profissional em favor do réu, que compareceu à audiência acompanhado de advogado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato escrito ou de provas digitais idôneas que demonstrem a contratação impede o acolhimento de ação de cobrança, ainda que o réu esteja revel." "2. A revelia não afasta o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito." "3. São devidos honorários sucumbenciais mesmo em caso de revelia, se presente atuação processual do advogado da parte vencedora." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I e 85, §§ 2º e 11º; CC, art. 884, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: Tema 320/STJ; Tema 1.061/STJ; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação nº 0058102-08.1997.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8174323-58.2022.8.05.0001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8001702-83.2022.8.05.0218, em que figuram como parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e parte recorrida ARIVALDO MORAIS DA SILVA FILHO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA